Tribunal: STF
Processo: Rcl 51463
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO EM OBSERVÂNCIA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (CPC, ART. 1.042). NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 727 DA SÚMULA DO SUPREMO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    1. A inadmissão de recurso extraordinário com base na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou seja, com suporte na sistemática da repercussão geral, é impugnável unicamente por agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º).



    2. O enunciado n. 727 da Súmula do Supremo não se aplica a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a recurso extraordinário com agravo interposto de decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.